Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-35.2016.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-35.2016.8.14.0094

APELANTE: DIEGO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000081-35.2016.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: DIEGO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Diego Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). O recorrente subtraiu, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de um estabelecimento comercial, fugindo com o auxílio de um comparsa não identificado. A defesa apelou pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a confissão extrajudicial realizada pelo apelante perante a autoridade policial, mas não ratificada em juízo, deve ser considerada para fins de atenuante na dosimetria da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) está condicionada ao uso da confissão para a formação do convencimento do julgador na sentença condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

4.

A confissão extrajudicial do apelante não foi utilizada para fundamentar a sentença, pois o depoimento foi declarado nulo por ter sido obtido em procedimento de condução coercitiva sem a devida formalidade, conforme art. 564, IV, do CPP.

5.

O apelante não ratificou sua confissão em juízo, optando por permanecer em silêncio durante seu interrogatório, razão pela qual a atenuante da confissão não pode ser aplicada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial que não é ratificada em juízo e não serve de fundamento para a sentença condenatória não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, 'd'; CPP, art. 564, IV; CPP, art. 573, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 545; TJ-PR, APL 00028092320148160075; TJ-MG, APR 10261190045417001.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000081-35.2016.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: DIEGO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação

interposto por
DIEGO FERREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, I e II do CP.

Consta na peça inquisitória (Id. 20624065 p. 1-6), que
no dia 27/10/2015, o apelante adentrou no estabelecimento comercial "Caixa Aqui" situado no Município de Santo Antônio do Tauá e, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu, mediante grave ameaça à funcionária Antônia Regina Oliveira da Silva, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do estabelecimento. Após a subtração, o recorrente empreendeu fuga com o auxílio de um comparsa não identificado.

Por tal conduta, o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 20624111 p. 1-12)
nos termos da denúncia.

A Defesa inconformada interpôs recurso de apelação (Id. 20624135 1-3), requerendo a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, com consequente redução da pena na dosimetria.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 20624138 p. 1-4), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do apelo (Id. 21663494 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Do reconhecimento da atenuante de confissão extrajudicial.

A irresignação do apelante com a sentença recorrida, ocorre em razão da não aplicação da circunstância atenuante da confissão do crime feita perante a autoridade policial na segunda fase da dosimetria da pena.

Não se desconhece a consequência benéfica da confissão espontânea do acusado, qualquer que seja a fase da persecução penal, a refletir na 2ª fase da fixação da pena intermediária, eis que aplicada como circunstância atenuante da reprimenda, conforme prevê o art. 65, III, d do Código Penal Brasileira. Todavia, sua incidência está condicionada à importância que o julgador confere, no decreto condenatório, por ocasião da formação de seu convencimento.

Esse é o entendimento assinalado pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 545, conforme se vê:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
. (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)” – grifamos.

A leitura do enunciado permite observar que não é qualquer manifestação espontânea do réu acerca da autoria do crime que deve refletir na dosimetria da sanção como circunstância atenuante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, POR DUAS VEZES - ART. 147 C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR - LEITURA DO APFD EM JUÍZO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INCABÍVEL -
CONFISSÃO EM FASE INQUISITIVA NÃO RATIFICADA EM JUÍZO E QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO
. (...) - Se o acusado confessou a autoria delitiva apenas em fase inquisitiva e sua confissão não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, incabível o reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, d, do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10261190045417001 Formiga, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/11/2020)”

Observo, ainda, que o juízo sentenciante declarou a nulidade do depoimento prestado em sede policial, haja vista ter sido obtido após procedimento de condução coercitiva, previsto no art. 260 do CPP, eivado de vícios, os quais prejudicaram a observância do procedimento legal adequado, corroborando o fato de que a confissão extrajudicial do apelante não fora utilizada como fundamento para sua condenação, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“Entretanto, ainda que a época o art. 260 do CPP fosse o fundamento para condução coercitiva do acusado,
verifico que não foi observada a formalidade para a prática do ato
, haja vista inexistir na investigação comprovação de que o réu não atendeu à intimação para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

Sendo assim, com fundamento no art. 564, IV, do CPP,
declaro a nulidade do interrogatório do acusado procedido em sede policial, não podendo ser o ato utilizado quando da valoração dos elementos probatórios no momento da análise do mérito da causa
.

Neste linear, nos termos do art. 573, §2º, do CPP, consigno que a nulidade somente alcança o interrogatório do réu procedido pela autoridade policial, ficando mantidos os demais elementos de informação colhidos na investigação por serem de fonte autônoma e independente, motivo pelo qual os mantenho válidos com fundamento no art. 157, §1º§ e §2º do CPP.”
Grifei.

Insta pontuar, que no caso em análise a confissão do apelante na fase policial

não foi confirmada em juízo haja vista que, em audiência ao ser interrogado, o apelante usou da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio e, portanto, não confessou a conduta delitiva na esfera judicial (Id.

nº
20624098
)

Diante do exposto, entendo que não prospera o intento do recorrente quanto a aplicação da circunstância atenuante da confissão extrajudicial, pelo que não merece qualquer retoque a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024